Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-77.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001865-77.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), ANDRESSA BUENO BATISTONI - CPF: 048.736.711-16 (APELADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), JUCILAINE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 015.051.681-98 (APELADO), M. E. D. A. B. - CPF: 082.332.361-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE: ACOLHIDA. RECURSO SICREDI OURO VERDE PROVIDO. RECURSO REQUERIDA ICATU SEGUROS S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS
.

VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.

PRELIMINAR REJEITADA
.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. EXCLUSÃO DA LIDE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE
. INEXISTÊNCIA
DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS
.
MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA
.
DANOS MORA
L CONFIGURADO.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA
.
CORREÇÃO MONETÁRIA
.

ÍNDICE CONTRATUAL (IPC-A)
.
RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO
E
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou, solidariamente, seguradora e
cooperativa
ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 150.000,00, acrescida de R$20.000,00 de danos morais, em razão da negativa de cobertura por alegada doença preexistente do segurado falecido.

II. Questão em discussão

Verificar
se a Cooperativa de Crédito possui legitimidade passiva para responder pela indenização securitária, diante de sua atuação como
estipulante
e

se é válida a negativa
ao pagamento do seguro
fundad
o
em doença preexistente não declarada, quando não exigidos exames prévios nem demonstrada má-fé do segurado.

III. Razões de decidir

Impõe-se
a ilegitimidade passiva de estipulante que atua apenas como intermediária na contratação do seguro, sem participar da regulação do sinistro ou integrar grupo econômico da seguradora.

A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora atrai para si o risco da contratação, nos termos da Súmula n. 609 do STJ, não sendo lícita a negativa de cobertura por suposta doença preexistente sem comprovação de má-fé do contratante.

A recusa indevida da cobertura securitária configura violação aos direitos do consumidor e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.

É válida a cláusula contratual que estipula a aplicação do IPC-A como índice de correção monetária, afastando-se o INPC adotado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Cooperativa de Crédito provido para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ela
e
Recurso da seguradora parcialmente provido para adequar o índice de correção monetária ao IPC-A, nos termos contratuais.

Tese de julgamento:

A estipulante que atua apenas como intermediária na contratação de seguro de vida, sem participação na regulação do
sinistro ou vínculo com o grupo econômico da seguradora, não possui legitimidade passiva para responder pela indenização securitária.

É abusiva a recusa de cobertura securitária por alegada doença preexistente quando não exigidos exames médicos prévios e ausente prova inequívoca de má-fé do segurado.

A negativa imotivada de cobertura securitária enseja indenização por danos morais
in
re

ipsa
.

Prevalece o índice de correção monetária contratualmente pactuado, afastando-se aplicação de índice diverso fixado judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida c/c Danos Morais
julgada
parcialmente procedente para
condenar as rés, solidariamente, a
o
pagamento do seguro de vida
contratado
, no
valor
de

R$ 150.000,00,
e R$20.000,00 a título de danos morais com

incidência de juros em 1%
a.m
, a partir da citação e
correção monetária pelo INPC
a contar
da prolação da sentença
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.

Ambas as rés recorreram.

Icatu Seguros S/A

aduz
que d
e acordo com as cláusulas contratuais, a morte do segurado por doença preexistente não declarada na Declaração Pessoal de Saúde (DPS) está excluída das coberturas securitárias.

Argumenta que a omissão das enfermidades que acometiam o falecido, ao preencher a proposta do seguro de vida, configura violação da boa-fé contratual, dever de informação e lealdade.

Afirma que
a
simples negativa de indenização da cobertura securitári
a não gera dano moral.

Sustenta que o índice previsto no contrato
, IPCA,
deve
ser aplicado para atualização da cobertura contratada.

Sicredi Ouro Verde
– MT, argui em preliminar
sua ilegitimidade passiva
, alegando que
os pedidos formulados na inicial são voltados para a seguradora, que é responsável pela gestão e administração do contrato de seguro de vida objeto da demanda.

Ressalta que
não pode determinar se os beneficiários têm direito ao recebimento da indenização securitária
.

No mérito, a
ssegura que não
agiu

de forma ilícita quando foi procurada
pel
as
autora
.

Na Contraminuta
(Id.

319073393
)
, as apeladas
alegam preliminar de ausência de dialeticidade.

No mérito, mencionam
a inexistência de má-fé do segurado
.

Defendem a manutenção da condenação em danos morais.

Parecer pelo provimento do Recurso interposto pela
Cooperativa para
reconhecer sua ilegitimidade, e
pelo não provimento da Apelação proposta pela seguradora (Id.

320494896
)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da ausência de dialeticidade:

Ao contrário do que sustenta o apelado, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Da ilegitimidade passiva do
réu

Cooperativa de
Credito
de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
–
MT
:

A
apelante sustenta que possui ilegitimidade passiva, por atuar apenas como estipulante da apólice.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a corretora de seguros, quando atua exclusivamente como intermediadora da contratação, sem participar da regulação do sinistro,
e
sem
integra
r
o grupo econômico da seguradora, não possui legitimidade passiva.

Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados:

“(...) Estando em discussão a tese de legitimidade da corretora de seguros, com fundamento na suposta formação de grupo econômico entre ela e a seguradora contratada, o Tribunal de origem emitiu juízo claro, fundamentado e coerente sobre a controvérsia (fls. 229/230): Consoante documentos de fls. 87/114 1 é certo que a corre figurou no contrato como Corretora. Sua atuação, portanto, se resume a mera intermediária, mera terceira, assemelhada a uma estipulante. Nada mais do que isso. Ademais, não é dele, do Banco (ou Corretora), a obrigação e pagar indenização decorrente de contrato de seguro, pois esse foi feito entre o autor e a Companhia de Seguros. Não se vislumbra, com a
devida vênia, qualquer atuação irregular do Banco que pudesse ensejar a sua solidariedade, com a Seguradora.

Evidente, assim, a sua ilegitimidade. Não é o Banco quem garante o pagamento da indenização avençada na apólice, mas sim, a Companhia Seguradora, que foi integrada no polo passivo da lide. (...)

Dessa forma, uma vez que a requerida atuou apenas na qualidade de mera intermediária, intermediadora, sem que estivesse a garantir qualquer pagamento de indenização, inexistindo prova de conduta irregular sua a ser reconhecida, não há motivo para se imputar tal responsabilidade a ela, razão
por que
é de ser decretada a extinção do feito, ante a ilegitimidade passiva constatada. Vencida essa questão, passo ao exame do recurso da Cia. Seguradora. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.026.059 - SP (2016/0316766-7) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, julgado em 05/04/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONDENAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE (IEA). CORRETORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. APÓLICE COLETIVA DE CAPITAL GLOBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSOS PROVIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A BB Corretora de Seguros atuou exclusivamente como intermediadora da contratação do seguro, sem integrar o grupo econômico da seguradora nem participar da regulação do sinistro, o que afasta sua legitimidade passiva. (...). Tese de julgamento: 1. A corretora de seguros que atua exclusivamente como intermediadora da contratação, sem participação na regulação do
sinistro ou no grupo econômico da seguradora, não possui legitimidade passiva para responder por indenização securitária. (N.U 1003908-95.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, publicado no DJE 29/05/2025).

Nos autos, não se evidencia qualquer conduta
da

Cooperativa
d
e Crédito Sicredi

além da intermediação típica, tampouco atuação na negativa do sinistro.

Assim,
acolho a preliminar
para excluí-l
a
do polo passivo, com extinção do processo em relação a el
a
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Mérito:

As autoras ajuizaram a presente Ação
relatando

que o pai Eder
Batistone
, firmou com a seguradora ré
Contrato de Seguro -
Sicredi
Seguro Mais em Vida, conforme, Apólice n. 93.104.323,
Proposta
n.
9305971992, indicando
-as
como suas seguradas
.

Alegam que em
2-10-2019 o genitor faleceu em decorrência de insuficiência respiratória aguda e esclerose
lateral amiotrófica. Contudo
, ao requererem o pagamento da indenização, a ré indeferiu o pedido, sob o fundamento de
que a
doença que vitimou o segurado era pré-existente à contratação da avença.

Requerem a condenação das
apelantes ao pagamento da indenização securitária, bem como a danos morais no montante de 20 salários-mínimos.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento do seguro de vida
contratado
, no
valor
de

R$ 150.000,00,
e R$20.000,00 a título de
danos morais com

incidência de juros em 1%
a.m
, a partir da citação e
correção monetária pelo INPC
a contar
da prolação da sentença
.

A apelante sustenta
que a omissão das enfermidades que acometiam o falecido, ao preencher a proposta do seguro de vida, configura violação da boa-fé contratual, dever de informação e lealdade
, o que afasta a obrigação de indenizar.

Contudo, não há no processo qualquer indício de que a seguradora, ao ofertar o seguro, tenha exigido exames clínicos ou feito uso de formulário específico de declaração de saúde.

A ausência de diligência da seguradora em apurar o real estado de saúde do proponente, seja mediante anamnese dirigida, seja por exames prévios, atrai para si os riscos da contratação, não sendo legítimo se esquivar do adimplemento contratual sob pretexto de que a doença que causou o sinistro já existia antes da adesão.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmulan.609,in
verbis
:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Com efeito, não se presume a má-fé do contratante. A sua caracterização demanda prova inequívoca, ônus que recai sobre a
ré
, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,do qual não se desincumbiu.

Ainda que se cogitasse a existência da enfermidade antes da contratação, tal circunstância, isoladamente, não autoriza a recusa da indenização, se ausente a demonstração de ciência do segurado e de má-fé em ocultá-la, sobretudo diante da ausência de questionamento específico ou exigência de exames prévios por parte da seguradora.

Dessa forma
,
impõe-se o reconhecimento
como abusivo da negativa de cobertura, bem como a condenação da ré ao
pagamento
do seguro
.

Quanto

a indenização
,
observa-se
que arecusa indevida da cobertura securitária, especialmente em momento de fragilidade emocional decorrente da perda de um ente familiar, configura dano in
re

ipsa
. O sofrimento da
s
beneficiária
s
, que além de lidar
em
com a perda do genitor vi
ram
-se desamparada
s
pela negativa imotivada da seguradora, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A fixação
do valor
em R$20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, levando em conta não apenas o caráter compensatório do dano, mas também sua função pedagógica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
IV. DISPOSITIVO E TESE
(...).
A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é abusiva quando não há exigência de exames médicos prévios nem comprovação inequívoca da má-fé do segurado. A má-fé do segurado não se presume e deve ser comprovada pela seguradora, conforme o art. 373, II, do CPC. A negativa imotivada de cobertura securitária configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida indenização compatível com a gravidade da conduta e o sofrimento causado.
(...).
(N.U 1045876-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
publicado
no DJE 13/08/2025)
.

Por fim,
quanto a
o índice de correção monetária,
a

Lei no 14.905/2024 alterou o Código Civil quanto à previsão dos juros legais nos casos em que não forem convencionados, ou provierem de determinação legal (art. 406, caput), sendo eles fixados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo código (§1o do art. 406).

Contudo, essas disposições são aplicáveis apenas na ausência de previsão contratual específica. Como o contrato sub judice previu expressamente
a
utilização do IPC-A
,
não
deve haver a utilização
da Selic e outro índice de correção monetária
.

Dessa forma,
impõe-se
à aplicação do índice IPC-A em substituição ao INPC, por
estar
previsto no contrato.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
da ré
Cooperativa
d
e Cr
é
dito
d
e Livre
Admissão

d
e Associados Ouro Verde
d
e Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
MT
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inverto o ônus
d
e
sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 1
0
% sobre o valor da condenação, a serem suportados pela
s

autoras,
suspendendo-se
a exigibilidade, nos termos do art.98, §3o, do CPC
.

Dou parcial

provimento ao Recurso
da ré
Icatu Seguros S/A
para
determinar a
aplica
ção d
o
índice IPC-A

como critério de correção monetária da indenização securitária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025